Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717770-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS OLIVEIRA CORDEIRO, AMELIA CARLOTA PEREIRA CORDEIRO AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Tendo em vista a juntada de documentos novos (ID 37961579), bem como em prestígio ao contraditório e a ampla defesa, manifeste-se a parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Depois, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator